Tribunal: TJBA
Processo: 8045887-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045887-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE JORGE LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA ELISA SILVA DOS REIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

X
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANSERV. INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRATAMENTO INDICADOS EM RELATÓRIO MÉDICO. ERRO MATERIAL/ OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
inexistÊncia.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045887-16.2024.8.05.0000
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator